Tribunal: STF
Processo: HC 244691
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do ARESP 2.275.318 (eDOC.03, p. 78).



    O impetrante alega que: (i) “o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, pela prática do delito previsto no artigo 217- A do Código Penal, por diversas vezes, na forma do artigo 71 c/c 226, inciso II e art. 61, inciso II, alíneas “f” e “h”, todos do Código Penal”; (ii) o Paciente foi absolvido em primeira instância, em razão da ausência de provas suficientes para atestar a autoria e materialidade do crime; (iii) após o trânsito em julgado da condenação, “em audiência de justificação e sob o crivo do contraditório fora produzida prova nova capaz de inocentar o paciente”, qual seja, a nova versão dos fatos inocentando o réu; (iv) a partir disso, poderia-se concluir que o Paciente teria sido “vítima de uma situação forjada para prejudicá-lo”.



    Ante o exposto, requer que “seja anulado o Acórdão atacado, de forma a ser julgada procedente a Revisão Criminal e cassada a condenação transitada em julgado em desfavor do paciente CARLOS TADEU DE BOER, com a absolvição do mesmo, considerando que a nova prova apresentada, aliada as demais provas, demonstram indubitavelmente a inocência do paciente”.



    A PGR manifestou-se pela concessão da ordem, em parecer assim ementado:



    “Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Estupro de vulnerável. Condenação transitada em julgado. Absolvição em primeira instância. Realização de audiência de justificação em que o pai da vítima afirmou que induziu a menor a mentir em razão de receio de perder a guarda dos filhos, haja vista que o paciente, que é avô da vítima, ameaçou por diversas vezes pedir a guarda dos netos. Prova nova apta a ensejar a absolvição do paciente. Revisão criminal julgada improcedente. Incoerências nos depoimentos da vítima e de sua genitora. Revaloração das provas. Possibilidade. Insuficiência probatória para condenação. Teratologia caracterizada. Parecer pela concessão da ordem para absolver o paciente.” (eDOC.9)



    É o relatório. Decido.



    1. No caso presente, muito embora a impetração não mereça ser conhecida, pois volta-se contra condenação criminal transitada em julgado, antevejo ilegalidade cognoscível de plano, apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    O ora paciente foi processado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável praticado, em tese, contra a sua neta. 



    A imputação criminal teve o seguinte desfecho, ao ser apreciada pelas instâncias antecedentes: a) foi absolvido pelo juízo a quo, que considerou as provas produzidas como insuficientes para sua condenação, haja vista a ausência de laudo pericial e o relato contraditório das testemunhas e vítima; b) foi condenado em segunda instância à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, tendo o acórdão condenatório assentado sua convicção quanto à autoria delitiva, aludindo ao depoimento da vítima e de sua genitora; c) em sede de revisão criminal teve sua condenação mantida, pois considerou o TJRS asseverado que a nova versão dos fatos, desvelada em incidente de justificação criminal, era insuficiente para desconstituir sua condenação; d) finalmente o STJ inadmitiu o Recurso Especial e, posteriormente, não conheceu do ARESP. 



    Em que pese o trânsito em julgado da condenação e a manutenção do decreto condenatório pelo Tribunal de Origem, tenho que, na linha que asseverou a PGR em parecer, é o caso de restabelecer a sentença absolutória emanada em primeiro grau. 



    Uma condenação não prescinde de provas concretas e objetivas de que o agente tenha praticado ou concorrido para a prática do crime. 



    Com efeito, o princípio da presunção de inocência, que tem sua origem no direito romano pela regra do in dubio pro reo, foi consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Trata-se de princípio vetor do processo penal brasileiro, orientado pelo sistema acusatório e que tem, dentre as suas características, o ônus da prova da culpa atribuído acusação. 



    Indissociável dos postulados do contraditório e da ampla defesa, a presunção de inocência impõe tanto um dever de tratamento quanto um dever de julgamento. O dever de tratamento exige que a pessoa acusada seja tratada, durante todo o curso da ação penal, como presumidamente inocente; por outro lado, o dever de julgamento significa que recai exclusivamente sobre o órgão de acusação o ônus de comprovar de maneira inequívoca a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia – e não sobre o acusado o ônus da demonstração de sua inocência –, de sorte que, ao final da instrução processual, a dúvida deve inexoravelmente gerar decisão favorável ao réu. 



    Forte nesse entendimento o juízo a quo, após detida análise das provas colhidas ao longo da instrução processual, proferiu decreto absolutório em sentença. No ponto, reportou-se, substancialmente, à dissonância constatada no depoimento da vítima e de sua mãe, assim como nos depoimentos das demais testemunhas, que abonariam o histórico social do ora paciente, nos seguintes termos:



    “Analisando os relatos apresentados, juntamente com as demais provas produzidas nos autos, afere-se que não foram colhidos elementos probatórios suficientes a comprovar, indubitavelmente, que o acusado Carlos cometeu o crime de estupro de vulnerável contra a sua neta Rafaelle. 



    A princípio, importante salientar que se trata de delito supostamente cometido sem testemunhas oculares, sendo a ofendida a única pessoa capaz de retratar a situação fática narrada na denúncia e averiguada na presente ação penal. 



    Assim, a palavra da ofendida Rafaelle assumiria, de acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores, papel de destaque na elucidação do feito. Inobstante, examinando os relatos prestados pela vítima em avaliação psíquica e em depoimento especial, contata-se a presença de inúmeras contradições nas informações proferidas.



    Nesse sentido, a psicóloga declarou que a vítima aduziu que “é que o vô, quando eu tava no quarto dele, lambeu minha perereca e beijou minha boca”. Eu tava lá vendo vídeo e ele me incomodou (...) A barba dele estava coçando, estava doendo. Ele estava pelado na minha frente (...)”. 



    A perita criminal também exarou que o fato ocorreu diversas vezes e que a genitora, Danielle, noticiou que “Rafaelle vem apresentando tristeza, dificuldades de aprendizagem escolar” (Evento 2, OUT - INST PROC1, p. 27-33, da medida cautelar nº 5034267-21.2018.8.21.0001). 



    Nada consta na avaliação psíquica acerca de a ofendida ter sido instigada ou forçada a encostar nas partes íntimas ou na integridade corporal do réu, porquanto retrata apenas uma situação na qual a vítima, passivamente, teria sido abusada pelo denunciado enquanto estava na cama dele assistindo a vídeos. 



    Todavia, em depoimento especial, Rafaelle se contradisse em inúmeros detalhes no próprio relato e quando comparado às informações prestadas em sede pericial, demonstrando a fragilidade de sua palavra. 



    (...)



    A vítima informou, no início de sua oitiva, que contava cinco anos de idade quando os abusos aconteceram pela primeira vez, não sabendo dizer se tinha seis ou sete anos na última ocasião, que ocorreu antes da revelação dos fatos. Entretanto, na sequência, afirmou que revelou ao irmão a suposta conduta do avô quando tinha seis anos de idade. 



    Além disso, quando questionada acerca de quantas vezes teria ocorrido o delito, Rafaelle respondeu inicialmente “mil”, aduzindo depois que seriam “seis”. Neste ponto, também é possível constatar a divergência da genitora, Danielle, que em sede policial disse que a vítima relatou terem sido quatro vezes, enquanto que, em juízo, cinco. 



    Instigada a retratar a suposta prática delitiva pela assistente social, a menina narrou que o acusado estava vestido normalmente e, depois, “estava pelado”. Após ser indagada se já teria visto algum homem pelado, disse que não, acrescentando que viu apenas o primo de sunga e o avô de cueca. Ao final, questionada se já teria visto algum adulto pelado, novamente responder que não, salientando não ter visto nem mesmo os pais pelados. 



    Destarte, de acordo com a resposta da vítima, que detalhou ter visto o primo de sunga e o pai de cueca, é possível aferir que a menina tinha conhecimento de que uma pessoa está pelada quando não veste nenhuma peça de roupa. 



    Portanto, diante das duas negativas da vítima a respeito da questão de ter visto alguém pelado, inviável entender pela verossimilhança de seu relato no sentido de ter visto o acusado nu e, por consequência, de ter encostado ou praticado qualquer ato nas partes íntimas do avô. 



    Assim como a explanação acerca de ter visto e/ou encostado nas partes íntimas do acusado, as demais acusações relativas ao tipo penal do art. 217-A, do Código Penal, não foram retratadas pela vítima de forma segura e incontroversa. 



    Isso porque a inarmonia de sua palavra, que destoa em relação não apenas às circunstâncias centrais analisadas no feito, como também aos elementos periféricos da situação fática, aponta a ausência de verossimilhança e certeza quanto à ocorrência do delito narrado na denúncia. 



    Como se não bastasse isso, o depoimento judicial da genitora da vítima, Danielle, também dá conta de fragilizar debilitar a pretensão acusatória. 



    A genitora destoa em muitas circunstâncias da explanação da vítima, uma vez que aduziu, em juízo, que Rafaelle “me relatou que ela ia lá no quarto dele ver vídeo, porque ela ficava lá e a vó tava em casa, né, e que ele lambia a perereca dela, e que babava e que deixava ela irritada, que doía a barba dele, que beijou ela na boca de língua e que ele trancava a porta do quarto, ela sabe direitinho [...]”



    Destaca-se, nesta senda, que a ofendida, em nenhum dos momentos nos quais foi ouvida, não mencionou o fato de o avô trancar a porta do quarto, o que poderia ter feito ao relatar que saía do quarto do avô em direção ao quarto da avó, que era próximo. 



    Além disso, a prova testemunhal colhida evidenciou que a casa do réu era bastante frequentada pelos familiares, estando sempre cheia de crianças, especialmente aos finais de semana, quando a vítima ficava sob os cuidados dos avós a fim de permitir que os genitores trabalhassem. 



    Danielle também referiu que percebeu que a ofendida ficou mais quieta e reservada após o ocorrido. Todavia, descreveu que Rafaelle sempre foi “uma criança muito tranquila, muito calma”, demonstrando que não houve alteração do padrão comportamental da ofendida, a qual não apresentou comportamento sexualizado após o suposto fato – situação possível de ser constatada em seu depoimento especial. 



     Ainda, a genitora esclareceu que a ofendida tinha o hábito de assistir a desenhos no celular de várias pessoas, tendo Rafaelle contado em depoimento especial que os vídeos a que assistia no celular do réu era da “Peppa” e da “Lol”. 



    Danielle narrou em juízo que soube dos fatos por meio de seu filho, Victor, o qual chamou-lhe para o quarto logo após ouvir a revelação feita pela vítima. Victor destacou, em depoimento especial, que a vítima sempre apresentou comportamento normal na casa dos avós, nunca tendo notado nada de diferente. 



    Apesar de ter sido a pessoa para a qual Rafaelle resolveu revelar os supostos fatos, relatou em juízo que não tinha como afirmar se a irmã estava falando a verdade ou fantasiando o fato, apenas que a menina falou uma única vez sobre o assunto. 



    Victor salientou que, depois da revelação, passaram a ocorrer brigas na família, sendo de seu desejo que houvesse reconciliação. Inferiu que sente saudades da avó, a qual segue visitando, assim como a vítima. 



    Nesse sentido, Danielle esclareceu que continuou levando Rafaelle para visitar a avó paterna, Beatriz, da qual a menina e Victor sentiam muita falta. Desse modo, mesmo diante da possibilidade de ocorrer um encontro entre a vítima e o acusado, a genitora seguiu permitindo que seus filhos continuassem frequentando a residência do réu. 



    Ademais, Victor confirmou que a casa do réu sempre foi frequentada por outras meninas, inclusive a testemunha Maria Eduarda, que se intitulou “neta emprestada” de Carlos e afirmou, em harmonia às outras testemunhas e até mesmo a Victor, que nunca visualizou nenhum comportamento anormal ou inadequado do acusado. 



    De outro lado, as testemunhas ouvidas em juízo deram conta de evidenciar que o relacionamento entre os genitores da vítima é bastante tumultuado, com a ocorrência de brigas frequentes. Inclusive, Rafaelle chegou a retratar que presenciou uma discussão entre o casal, detalhando que o pai jogou um pastel na cabeça da mãe, tendo a menina ficado com muito medo na ocasião. 



    O desequilíbrio entre os genitores, aliado a possíveis motivos não abarcados nos autos, pode explicar eventuais abalos psicológicos apresentados pela vítima, não sendo possível inferir, apenas por esse motivo, que houve ofensa à dignidade sexual Rafaelle por parte do avô Carlos.



    Por conseguinte, em que pese a importância que se deve dar à palavra da vítima em crimes sexuais, reconhecida tanto pelas áreas multidisciplinares que envolvem a rede de proteção à infância e adolescência como pelos tribunais, é cediço que sua versão deve ser firme, segura, emitida espontaneamente e harmônica ao restante da prova produzida, o que não se verifica no caso dos autos. 



    Analisando os depoimentos da vítima, constata-se que as versões mostram-se muito volúveis e discrepantes, considerando que não foram verificados encaixe lógico-contextual ou descrição estruturada da suposta prática do delito por parte do acusado. 



    Assim, diante da fragilidade da palavra da vítima em confronto com as demais provas dos autos, a absolvição do réu é a medida que se impõe. 



    Com efeito, não se afasta a possibilidade de ter ocorrido o delito descrito na denúncia. Todavia, a mera possibilidade não é suficiente para que seja proferida sentença condenatória. A mínima dúvida instaurada, diante da precariedade do conjunto probatório colacionado, autoriza a absolvição do acusado.



    Nesse passo, sendo frágil a prova produzida, exsurge a incerteza acerca da ocorrência do fato. Impõe-se, por conseguinte, a absolvição do denunciado, por força do que dispõe o princípio do in dubio pro reo.” (eDOC. 04, 146/150 - grifei)



    A fundamentação acima não foi devidamente infirmada em sede de apelação. Nesse particular, a fundamentação exarada pelo TJRS reportou-se ao depoimento da vítima e genitora, ao reformar o decreto absolutório, contudo, como se nota, esses depoimentos apresentam relevantes contradições, sendo insuficientes para a convicção quanto a autoria delitiva. 



    A corroborar ainda o quadro de incerteza quanto à condenação, em incidente de justificação criminal, o genitor da vítima retratou-se de seu depoimento anterior e descreveu de forma pormenorizada o direcionamento realizado à vítima, a fim de que delatasse abusos que não ocorreram, por receio de que o ora paciente, avô da vítima postulasse sua guarda na justiça. 



    No ponto, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, ao analisar o pleito defensivo no Tribunal de Origem, assim resumiu o produzido em sede de Justificação Criminal: 



     



    “A prova nova consiste no depoimento do pai da vítima, RAFAEL DE BOER, filho do condenado, que afirmou ter induzido a filha a mentir, explicando-lhe que se não mentisse, ela e o irmão seriam afastados dos seus pais. Salientou que, na época dos fatos delituosos, brigava demais com a esposa, o que teria levado seu pai a ameaçar pleitear a guarda dos netos, circunstância que perturbou o depoente. Olhou no Facebook uma psicóloga e criou um plano. Começou a narrar para a filha que o avô abusava dela, passava as mãos na genitália, beijava-a. Induziu a esposa a procurar um Instituto com psicólogo, o qual não recorda o nome, para dar início a uma acusação contra seu pai, para afastá-lo da sua convivência e dos seus filhos. Não imaginou que as consequências seriam tão graves. Passou por pressão psicológica advinda da família e das irmãs. Ao tomar conhecimento da absolvição, sentiu um alívio com a declaração de inocência do pai. Depois, veio a condenação em segunda instância, momento em que resolveu contar toda a verdade para sua esposa. Jamais imaginou que o desenrolar do processo ocasionaria a prisão do pai. 



    [...]



    Ainda, declarou que, em meados de setembro de 2022, resolveu procurar um advogado para tentar desfazer o erro cometido. Relatou que seus filhos jamais deixaram de frequentar a casa dos avós, que sua irmã pegava os filhos na casa dele e levava até a casa dos avós, para que pudessem vê-los, principalmente o filho mais velho, muito apegado ao avô. Relata que a filha, hoje com 12 anos, não tem memória do ocorrido. Questionado pelo Ministério Público, asseverou que a vítima nunca desmentiu os fatos, não os recordando. Negou ter instruído o filho, pois ele era muito chegado ao avô e seria difícil convencê-lo. Optou por criar o plano de falsa acusação, usando a filha, porque era pequena e, na época, repetia muito as coisas faladas. A vítima não sabe que o avô foi preso, contou que ele está no hospital. Está ciente que caracteriza crime dar causa a processo sob falsa acusação (Vídeo – Evento 40 do processo de justificação criminal n.º 5002570-06.2023.8.21.0001)”



    O novo depoimento colhido encontra consonância com o relato de outras testemunhas ouvidas ao longo da instrução processual. Embora à ocasião nada tenham afirmado quanto a pretensão do avô postular a guarda da neta, relataram que, de fato, toda família preocupava-se com a dinâmica familiar que envolvia os genitores da vítima, já que frequentemente brigavam na frente das crianças, bem como o pai da vítima frequentemente bebia, e usava estaria envolvido com drogas, já tendo sido inclusive internado em clínica de reabilitação (eDOC.04, p. 132).



    Tais relatos emprestam credibilidade a tese defensiva, acatada pela primeira instância, devendo-se, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, conceder a ordem nos termos propugnados em manifestação da PGR, qual seja, a absolvição do paciente. 



    Como bem pondera a PGR em parecer:



     “É cediço que a palavra da vítima tem especial relevância nos crimes contra a liberdade sexual, que usualmente são praticados na clandestinidade. 



    No entanto, no presente caso, constatam-se incoerências nos depoimentos da vítima e de sua genitora, de acordo com os seguintes trechos da sentença absolutória



    [...]



    Ademais, o laudo pericial não constatou a ocorrência de conjunção carnal ou ato libidinoso. 



    Além das contradições e do laudo pericial, o depoimento do pai da vítima em audiência de justificação confirma a negativa dos fatos e da autoria.



    [...]



    Não se pode falar, portanto, em certeza de materialidade ou autoria, sendo insuficientes as provas para uma condenação.” (eDOC. 09)



    À vista desse quadro, considerando que o decreto condenatório exarado pela Segunda Instância restou embasado em depoimentos que foram infirmados em justificação criminal e que há dúvida razoável quanto à autoria delitiva, é o caso de conceder a ordem para absolver o paciente. 



    Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º do RISTF, concedo a ordem para restabelecer a sentença de 1º grau, e por conseguinte ABSOLVER o paciente CARLOS TADEU DE BOER quanto aos crimes previstos nos artigos 217-A c/c o 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, processado na Ação Penal 5066400-82.2019.8.21.0001, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa.



    Comunique-se, ainda, ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, para dar-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente